Tribunal: TJDFT
Processo: 0721262-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DO CURADOR PARA EXERCER O ENCARGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Nas demandas em que se discute a interdição de pessoa, não se pode perder de vista que a linha condutora das decisões deve visar sempre o melhor interesse do incapaz, de tal sorte que a ordem de preferência prevista para o exercício da curatela deve ser sopesada com elementos que indiquem a pessoa que detém as condições mais adequadas de exercer o encargo para melhor suprir as necessidades do interditando.

2. A remoção ou substituição do curador provisório deve ser lastreada em elementos seguros que indiquem de maneira clara que o atual curador não exerce adequadamente o munus que lhe compete em franco prejuízo ao curatelado.

3. Alegações de que o curador nomeado não está exercendo com zelo o encargo, dilapidando o patrimônio do interditando e lhe causando danos físico e morais, exige a adequada instrução nos autos para se aferir com adequada precisão a alegada inaptidão do curador nomeado para o exercício da curatela.

4. Negou-se provimento ao agravo.